Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR LOCATÁRIO EM FACE DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC.
I. O dever do locatário de pagamento das despesas ordinárias de condomínio não provém de relação jurídica com o condomínio edilício, mas da relação locatícia com o proprietário do imóvel (locador), consoante a inteligência dos artigos 1.334, inciso I, e 1.336, inciso I, do Código Civil, e do artigo 23, inciso XII, da Lei 8.245/1991.
II. Dada a ausência de vínculo jurídico com o condomínio edilício, o locatário não tem legitimidade para pleitear judicialmente a declaração de que não está obrigado a pagar as despesas condominiais, presente o disposto nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil.
III. Do mesmo modo que não pode ser demandado pelo condomínio edilício para o pagamento das despesas condominiais, o locatário não pode demandar o condomínio edilício para se eximir do seu pagamento.
IV. Só o condômino tem legitimidade ad causam para pleitear judicialmente a declaração de que a sua unidade imobiliária não está sujeita ao pagamento das taxas condominiais cobradas pelo condomínio edilício.
V. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação desprovida.